Tribunal: TJDFT
Processo: 0710857-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
1. Em juízo de cognição sumária, própria do provimento antecipatório, para a fixação dos alimentos provisórios, deve-se considerar as circunstâncias iniciais do caso em exame.
2. A real capacidade contributiva do alimentante, bem como a demonstração efetiva da necessidade da alimentada, hão de ser apuradas no curso da ação principal, após a devida dilação probatória, que não cabe no presente agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.